Tribunal: TJMT
Processo: 1025059-42.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025059-42.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANTONIA SOARES COIMBRA - CPF: 968.578.201-63 (RECORRIDO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1025059-42.2023.8.11.0015

RECORRENTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDA: ANTÔNIA SOARES COIMBRA.

DATA DE JULGAMENTO: 20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – Art. 46 da lei nº 9.099/1995.

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

Inicialmente, as preliminares arguidas não merecem prosperar, na medida em que a reclamante necessitou propor a presente ação para discutir débitos indevidos realizados em sua conta junto à Caixa Econômica Federal. Com relação à possível ilegitimidade passiva do recorrente, restou comprovado nos autos que os débitos realizados indevidamente na conta da recorrida estão atrelados à recorrente, inclusive constando o código 338238 direcionado à Crefisa. Ademais, a despeito de o reclamado alegar não trabalhar com serviços relacionados a seguros, o endereço:
https://www.crefisa.com.br/para-voce/seguros-crefisa
demonstra o contrário. Dessa forma, afasto as preliminares arguidas.

2)

Em suas razões recursais, o reclamado argui, preliminarmente, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva, afirmando não haver qualquer relação contratual com a parte recorrida, que não conseguiu provar os descontos alegadamente relacionados a um seguro.

Nega qualquer má-fé ou prejuízo à recorrida e considera as alegações infundadas.

Aduz que a sentença condenatória é injusta, baseada em provas frágeis e insuficientes, sem evidência de contrato ou vínculo.

Contesta a imposição de ônus probatório impossível de cumprir e denuncia cerceamento de defesa.

Além disso, argumenta contra a restituição de valores e a indenização por danos morais, destacando a ausência de má-fé e de comprovação de danos. Por fim, solicita a reforma da sentença e efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de danos irreparáveis.

3)

A
relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

4)

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

5)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

6)

Desta feita,
acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, do montante descontado indevidamente da reclamante
, inclusive realizado em conta destinada a recebimento de benefício do INSS, que constitui verba alimentar, por “serviço”
não contratado
, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7)

Com relação aos danos morais, estes restaram configurados em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, consistente na ausência de estorno do valor pago a maior pela reclamante, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, na data de 28/09/2023,
sem êxito
.

8)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

9)

Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

10)

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

11)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, determinando, de ofício, que a
correção monetária
dos danos materiais incida a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e dos danos morais a partir da data do arbitramento, enquanto os
juros de mora
, no que tange aos danos morais e materiais, incidam a partir do evento danoso, uma vez que se trata de relação extracontratual, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

12)

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024